Tribunal: TJSP
Processo: 1094558-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença *
(TJSP; Apelação Cível 1094558-74.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
* APELAÇÃO – CADERNETA DE POUPANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Julgamento liminar do pedido – Descabimento – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida

Ementa:
* APELAÇÃO – CADERNETA DE POUPANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Julgamento liminar do pedido – Descabimento – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea "c", do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença *